Tribunal: TJDFT
Processo: 0714449-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714449-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT TROPEZ AGRAVADO: PATRICIA MAGALHAES DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 47891124. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR